Tribunal: TJMT
Processo: 1020256-32.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1020256-32.2021.8.11.0000
AGRAVANTES: JOAO ANTONIO GONCALVES LEAL E LUCIA MARIA JESUS LEAL
AGRAVADOS: SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA – CUIABA III - SPE LTDA.,
RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A
BANCO DO BRASIL SA
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOÃO ANTONIO GONCALVES LEAL e LUCIA MARIA JESUS LEAL na Ação Ordinária de Revisão Contratual c/c Consignação em Pagamento, Repetição de Indébito C/C Danos Morais ajuizada em face de SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA – CUIABÁ III - SPE LTDA., RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A e BANCO DO BRASIL SA, contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que as requeridas cumpram o valor da parcela ofertado na simulação apresentada quando da formalização do contrato; para que seja descaracterizada a mora; bem como a exclusão/abstenção de inscrição do nome dos autores nos órgãos de proteção ao crédito, sendo autorizada a consignação em juízo dos valores conforme a simulação, ou seja, apenas com a incidência de juros simples de 1% ao mês e acréscimo do IPCA.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação juntada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, a agravante baseia seu pedido em simulação realizada antes da concretização do contrato, a qual, a princípio, não vincula a obrigação assumida.
Ademais, a concessão da tutela nos moldes pretendidos esgotaria o mérito do agravo, razão pela qual, recomendável o aguardo de mais informações, possibilitando, assim, uma melhor análise da causa.
Desta feita, indefiro a liminar e recebo o recurso em seu natural efeito devolutivo.
Comunique-se o juiz da causa.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta.
Cuiabá, 12 de novembro de 2021.-
MARILSEN ANDRADADE ADDARIO
Desembargadora